Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731885-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZIO ROCHA JUNIOR AGRAVADO: LINDALVA MARCULINA DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZIO ROCHA JUNIOR contra a decisão de ID 62436284, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Em suas razões (ID 62445529), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que há omissão, consistente no caráter alimentar da verba objeto do recurso; que não se observou o artigo 521 do Código de Processo Civil. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a liberação dos honorários retidos no primeiro grau de jurisdição. Devidamente intimada (ID 64379007), a parte embargada não se manifestou (ID 64825990). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Na decisão embargada, salientou-se que, de fato, é prescindível a prestação de caução, diante da dispensa prevista em lei e observado o contexto fático, no qual a dívida não é de elevado valor, em atenção ao disposto no artigo 521, I, do Código de Processo Civil. Todavia, o deferimento de tutela provisória de urgência está condicionado à verificação conjunta da probabilidade do direito (existente na hipótese), do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da possibilidade de reversão dos efeitos da decisão. Não se vislumbrou, na oportunidade, a presença do segundo e terceiro requisitos. Afirmou-se, expressamente, que “o levantamento de quantia depositada em cumprimento de sentença provisório se reveste de medida de natureza satisfativa e de difícil reversibilidade” (Acórdão 1733208, 07151812820238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023), de modo que tanto o afastamento da caução como a utilização de parte do valor pago como garantia representam potencial irreversibilidade, impedindo o levantamento imediato. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora